Tribunal: TJMT
Processo: 1019304-87.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICENTE CASIMIRO DA SILVA - CPF: 697.846.129-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MONITORADO ELETRONICAMENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVADO QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA – 2. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto, o que, na hipótese, se apresenta imprescindível diante da desídia do reeducando em dar início ao cumprimento da pena imposta, e, por conseguinte, como meio mais adequado para se monitorar sua conduta e reinserção na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

3.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VICENTE CASIMIRO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
VICENTE CASIMIRO DA SILVA
contra a r. decisão registrada no ID 57455976 - Pág. 17 e ss., proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0004737-23.2015.8.11.0007 – código 129256
, por meio da qual estabeleceu condições ao ora agravante para iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto
, acolhendo, dentre outras, a manifestação ministerial para a
imposição do

monitoramento eletrônico
.

Nas razões recursais vistas no ID
57455976 - Pág. 34/40, a i. Defensoria Pública, representando os interesses do agravante,
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
com a consequente
exclusão d
o uso da tornozeleira eletrônica
, alegando, em síntese, a impossibilidade de fixação do monitoramento eletrônico como condição própria do cumprimento do regime semiaberto, bem como a inexistência de fundamentação concreta expendida pelo d. magistrado
a quo
para impô-la. Por fim, prequestiona
a matéria ora debatida
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 57455977, o i. órgão ministerial de primeira instância refuta o suscitado pela i. Defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da r. decisão combatida.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
57455976 - Pág. 53
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
58738460
e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
, fora subscrito por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo reeducando
VICENTE CASIMIRO DA SILVA
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravante
VICENTE CASIMIRO DA SILVA

fora condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 217-A, do CP, sendo-lhe imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão, no
regime inicial semiaberto
.

Consta dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória em 29/07/2015, o reeducando não foi localizado para dar início ao cumprimento de sua pena, motivo pelo qual foi decretada a sua regressão cautelar (ID 57455975 - Pág. 68), expedindo-se o respectivo mandado de prisão, cumprido em
21/07/2020

(ID 57455975 - Pág. 110).

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pela i. defesa do reeducando tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
exarado após a sua prisão, por meio do qual foram fixadas as condições do regime fixado na sentença, oportunizando o início do resgate da pena corporal, de modo harmonizado (monitorado eletronicamente), haja vista a existência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

E, da análise das minúcias do caso concreto, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Isso porque, consoante dispõe o art. 117 da Lei 7.210/84, a prisão domiciliar é benefício previsto exclusivamente para condenados submetidos a regime aberto e que se enquadrem em uma das situações fáticas descritas nos incisos do decantado dispositivo.

Excepcionalmente, reconhece-se também o direito à prisão domiciliar em hipótese de inexistência de casa de albergado na comarca ou, ainda, na falta de vagas em estabelecimento adequado.

É pertinente mencionar o teor do julgado no RE 641320/RS, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, expondo o entendimento de que, ponderadas as peculiaridades fáticas, o monitoramento eletrônico se apresenta como medida admissível ante a necessidade de fiscalização do cumprimento das condições impostas ao regime e, outrossim, como forma de controle do sentenciado que se encontra fora da unidade prisional, sendo estabelecidas as seguintes diretrizes no referido precedente:

“(...)
havendo viabilidade
, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. [...]
c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” sic
STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423 – destaquei.

Aliás, a matéria se vê positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma faculdade do juiz da execução, de modo que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

Dessarte,
in casu
cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, tanto que ponderou com acuidade
“que nesta Comarca existe apenas Cadeia Pública, não existindo estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, nos termos do artigo 102, da Lei de Execução Penal:
‘A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios’
.” sic
– ID 57455976 - Pág. 17.

Na hipótese
,
além do devido respaldo legal para a medida adotada na instância singular, exsurge sua imprescindibilidade, porquanto, muito embora sintética a exposição constante na r. decisão, a análise de sua íntegra revela a peculiar necessidade do monitoramento eletrônico do agravante, como forma de fiscalização do cumprimento da pena que o é, uma vez que o condenado, estando solto, não foi encontrado para início de cumprimento de pena, fato este que, inclusive, justificou sua regressão cautelar, bem como a decretação de sua custódia.

A aparente falta de comprometimento e senso de responsabilidade do ora agravante são confirmadas com a leitura dos documentos juntados a estes autos eletrônicos, saltando à atenção o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória – em 29/07/2015 (ID 57455975 - Pág. 88) e o comparecimento do reeducando ao juízo da execução, o que, por sinal, somente se perfez com a sua prisão preventiva – em 21/07/2020 (ID 57455975 - Pág. 110), por ordem daquela autoridade
a quo
.

Ademais, não obstante os argumentos expostos pela i. Defensoria Pública, entendo que a imposição da tornozeleira eletrônico mostra-se necessária e razoável, notadamente sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo agravante, pois, como dito, até o presente momento a realidade noticiada nos autos demonstra que a manutenção desta medida específica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena.

Há julgado deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PACIENTE EM PERICLITANTE ESTADO DE SAÚDE – DESNECESSIDADE DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO OU DANO GRAVE À SAÚDE DO REEDUCANDO PELO USO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O uso da tornozeleira eletrônica é imprescindível para fiscalizar as condições do regime semiaberto concedido ao reeducando, que, por sua vez, demonstra descaso com os chamamentos judiciais, pois há mais de três anos lhe fora concedido o benefício da progressão e ainda não foi possível, efetivamente, inseri-lo no regime intermediário, porquanto não atende aos chamados judiciais para a realização da audiência admonitória. [...].”
(TJMT – N.U 0036985-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Portanto, se apresentam fadadas ao insucesso as razões que subsidiam a pretensão defensiva, sendo medida de rigor a manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao agravante, além daquelas outras condições fixadas pelo d. juízo
a quo
.

2. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.
Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado por
VICENTE CASIMIRO DA SILVA
,

mantendo incólumes as condições a ele impostas pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0004737-23.2015.8.11.0007 – código 129256
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020